Tribunal: TJES
Processo: 0001073-49.2019.8.08.0064
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2023-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001073-49.2019.8.08.0064

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MAXIMINO RODRIGUES DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME
DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE, MAJORADO EM RAZÃO DE O CONDUTOR NÃO POSSUIR HABILITAÇÃO.
REVISÃO DA DOSIMETRIA.
MANUTENÇÃO DA PENA-BASE. OBSERVÂNCIA DO PARÂMETRO DE UM OITAVO PARA CADA VETOR NEGATIVADO. PRECEDENTE DO STJ. RETIFICAÇÃO DA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA. PERCENTUAL DE
INCIDÊNCIA PARA
ATENUANTES E AGRAVANTES. UM SEXTO DA PENA-BASE. PRECEDENTE DO STJ. PENA REDIMENSIONADA.
FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS PARA DEFENSORA NOMEADA COMO DATIVA.
RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
I
mp
õe-se a

manutenção da
pena-base, pois o percentual
de aumento
aplicado
não extrapola
o parâmetro preconizado pelo STJ, de 1/8 sobre a amplitude entre as penas mínima e máxima, em abstrato, cominada
s
ao crime, para cada uma das circunstâncias judiciais valorada negativamente.

Precedente.

2
.
E
mbora o
Código Penal não estabele
ça
limites mínimo
s
e máximo
s
de diminuição, a serem aplicados em razão d
o reconhecimento d
e circunstâncias atenuantes e agravantes,
a jurisprudência d
o
S
TJ s
e
firmou no sentido de que
a
diminuição, para cada atenuante,
ou de
aumento, para cada agravante, deve ser realizado em 1/6
(um sexto)
da pena-base. Precedente
.

3.
Fixados h
onorários
para
a

defensor
a
nomead
a
co

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0001073-49.2019.8.08.0064
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MAXIMINO RODRIGUES DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: FLAVIA AMORIM DE SOUZA - ES33528-A

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
MAXIMINO RODRIGUES DA SILVA
,
irresignado com a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Ibatiba/ES (fls. 74/79), que, julgando procedente a pretensão punitiva estatal, o condenou pela prática do crime de embriaguez ao volante, majorada em razão de o condutor não possuir habilitação para dirigir
(artigo
s 306, § 1º, inciso I, c/c 298, inciso III, ambos do Código de Trânsito Brasileiro
1
),
à pena de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de detenção, em regime inicial aberto, substituída por 02 (duas) restritivas de direitos, além da suspensão do direito de obter a habilitação pelo tempo de pena a ser cumprido, e pagamento de 25 (vinte e cinco) dias-multa.

A defesa requer
(1.)
a revisão da dosimetria, e
(2.)
a fixação de honorários para a defensora, nomeada como dativa (fls. 92/93).

Quanto aos fatos,
narra a denúncia que, na madrugada do dia 10/06/2019, na Avenida 07 de Setembro, Bairro Brasil Novo, Ibatiba/ES, policiais militares, em patrulhamento tático motorizado, visualizaram MAXIMINO conduzindo seu veículo pela contramão, gerando perigo de dano, o que motivou a abordagem.

Consta que o apelante foi submetido ao teste de alcoolemia, constatando-se o percentual de 0,70 mg de álcool, por litro de ar alveolar, oportunidade em que confessou ter ingerido bebida alcoólica, bem ainda, que não possuía permissão para dirigir ou Carteira Nacional de Habilitação.

A defesa não questiona a materialidade e a autoria do crime.

Passo a revisar a dosimetria das penas, como requerido.

Sobre as penas-base fixadas na sentença, e valoração das circunstâncias judiciais do artigo 59, caput, do Código Penal
2
, entendo que são questões afetas ao livre convencimento do juiz, passíveis de revisão somente nos casos de notória ilegalidade, para resguardar a observância da adequação, da proporcionalidade e da individualização.

E na hipótese, o juízo sentenciante considerou desfavoráveis os vetores da
culpabilidade,
motivo
e
consequências
do crime
(fl. 78-verso), cuja fundamentação justifica o aumento da reprimenda básica, para patamar além do mínimo.

Via reflexa,
i
mpõe-se a
manutenção d
o patamar fixado a título de
pena-base
, por estar lastreado em elementos concretos, que denotam maior reprovabilidade.

A propósito, anoto que o percentual aplicado não extrapola o parâmetro preconizado pelo STJ, de 1/8 (um oitavo) sobre a amplitude entre as penas mínima e máxima, em abstrato, cominadas ao crime, para cada uma das circunstâncias judiciais valorada negativamente.

Sobre o tema, cito precedente do STJ:

“(...) 4.
Diante do silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência desta Corte Superior consolidaram o entendimento de que a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve seguir o parâmetro de 1/6 sobre o mínimo legal ou o critério de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima previstas no preceito secundário do tipo penal incriminador, para cada vetorial desfavorável
, frações que se firmaram em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, ressalvada a apresentação de motivação concreta, suficiente e idônea que justifique a necessidade de elevação em patamar superior. Precedentes. (...)”. (STJ - AgRg no AREsp: 2121268 DF 2022/0132402-0, Relator: Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA. Julgamento: 09/08/2022, T5, DJe 16/08/2022).

Já
a segunda fase da dosimetria, merece ser retificada.

Consta que a atenuante da confissão espontânea (art. 65, inciso III, alínea ‘d’, do CP), resultou na diminuição de
02 (dois)

meses
de pena, ao passo que a agravante, reconhecida em razão de o réu ter cometido o crime sem possuir permissão para dirigir (art. 298, inciso III, do CTB), majorou a reprimenda em patamar muito superior, e desfavorável ao réu, de
06 (seis) meses
.

No ponto, destaco que, embora o Código Penal não estabeleça limites mínimos e máximos de diminuição, a serem aplicados em razão do reconhecimento de circunstâncias atenuantes e agravantes, a jurisprudência do STJ se firmou no sentido de que a diminuição, para cada atenuante, ou de aumento, para cada agravante,
deve ser realizado em 1/6
(um sexto)
da pena-base.

Cito precedente:

“(...) 2. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
"deve ser adotada a fração paradigma de 1/6 (um sexto) para aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas,
ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar devidamente fundamentado" (AgRg no HC 370.184/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 09/05/2017, DJe 22/05/2017). 3. Entretanto, a redução levada a efeito pelo reconhecimento da citada atenuante foi realizada em patamar inferior a 1/6 (um sexto), sem que, para tanto, tenha sido declinada fundamentação concreta e específica. 4. Agravo regimental desprovido. Concedido Habeas Corpus, de ofício.” (STJ - AgRg no AREsp: 1833969 TO 2021/0039001-8, Relator: Ministra LAURITA VAZ,
Julgamento: 18/05/2021,
T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/05/2021).

Nessa medida, atenuante e agravante,
incid
ir
ão
à razão de 1/6 (um sexto).

Passo a redimensionar a reprimenda.

1
ª

f
ase –
Mantenho as penas-bases estabelecidas pelo Magistrado, no patamar de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de detenção, e pagamento de 20 (vinte) dias-multa.

2
ª

f
ase –
Presente a
atenuante
da confissão espontânea (art. 65, inciso III, alínea ‘d’, do CP), reduzo a pena à razão de
1/6 (um sexto)
, resultando em 11 (onze) meses e 20 (vinte) dias de detenção, e 16 (dezesseis) dias-multa.

Presente uma
agravante
, em razão de o réu ter cometido o crime sem possuir permissão para dirigir ou CNH (art. 298, inciso III, do CTB), majoro a pena à razão de
1/6 (um sexto)
, resultando em 01 (um) ano, 01 (um) mês e 18 (dezoito) dias de detenção, e 18 (dezoito) dias-multa.

3ª
f
ase -
Ausentes causas de diminuição ou aumento, estabeleço a sanção definitiva de
01 (um) ano, 01 (um) mês e 18 (dezoito) dias de detenção,
suspensão do direito de obter habilitação por igual período,
e
pagamento de
18 (dezoito) dias-multa
, à razão mínima.

Adequada a fixação do regime aberto para cumprimento da pena privativa de liberdade, que substituo por 02 (duas) restritivas de direitos, a serem estabelecidas pelo Juízo da Execução.

Por fim, no que concerne ao pedido de fixação de honorários para a defensora nomeada como dativa,
fixo o valor de R$
500
,00 (
quinhentos
reais),
nos termos do artigo 85, §§ 2º, 8º e 11º, do CPC.

Firmado em todo o exposto,
CONHEÇO e
DOU
PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso
de
MAXIMINO RODRIGUES DA SILVA
,

para:

1.
Rever a dosimetria e redimensionar as penas aplicadas, para o montante de 01 (um) ano, 01 (um) mês e 18 (dezoito) dias de detenção, suspensão do direito de obter habilitação por igual período, e pagamento de 18 (dezoito) dias-multa, à razão mínima, e

2.

Fixar o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), nos termos do artigo 85, §§ 2º, 8º e 11º, do CPC, a título de honorários advocatícios, para a defensora nomeada como dativa.

Ficam mantidos os demais termos da sentença.

Dou as matérias como prequestionadas.

É como voto.

1
Art. 306. Conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência:

Penas - detenção, de seis meses a três anos, multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.

§ 1
o
As condutas previstas no caput serão constatadas por:

I - concentração igual ou superior a 6 decigramas de álcool por litro de sangue ou igual ou superior a 0,3 miligrama de álcool por litro de ar alveolar; (...)

Art. 298. São circunstâncias que sempre agravam as penalidades dos crimes de trânsito ter o condutor do veículo cometido a infração: (...)

III - sem possuir Permissão para Dirigir ou Carteira de Habilitação;

2
Art. 59 - O juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e conseqüências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime:

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. relator para dar parcial provimento ao apelo.